Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-60.2023.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência - Multa por litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos I e II do art. 80, CPC - Valor não excessivo - Razoabilidade e proporcionalidade - Omissão sanada - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito infringente.